Tribunal: STF
Processo: AR 726
Classe: AR
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-08-14
Data de publicação: 1975-08-14

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 10, PARAGRAFO ÚNICO, DO DL
960/38, PORQUE CITADO POR EDITAL RÉU RESIDENTE EM LUGAR INCERTO E
NÃO SABIDO. RÉU CUJA RESIDÊNCIA NÃO CONSTAVA DOS AUTOS E QUE SE
ACHAVA FORA DA JURISDIÇÃO DO JUIZ. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 1.572 E
1.801 DO CÓDIGO CIVIL E AO ART. 7 DO DL 960/38.- INEXISTÊNCIA DO
REGISTRO DA PARTILHA E PERMANENCIA DO BEM EM CONDOMINIO, NÃO HAVENDO
QUALQUER INDICAÇÃO DE QUE O MEEIRO, EM CUJO NOME CONTINUOU
REGISTRADO O IMÓVEL DURANTE ANOS, NÃO FOSSE O ADMINISTRADOR DA COISA
COMUM.- AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.